Tribunal: TJDFT
Processo: 0717569-71.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717569-71.2023.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MWA GERENCIAMENTO &amp; CONSTRUCAO LTDA EMBARGADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O INTIME-SE o Embargado para contrarrazões ao recurso ID 74900372. Brasília, 22 de agosto de 2025 15:39:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador